Tribunal: TCU
Processo: 009.453/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em diversas prefeituras do estado do Ceará, acerca da aquisição de bebidas, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) junto a pequenos produtores, associações e/ou cooperativas da agricultura familiar, sem a exigência da obrigatoriedade do registro do fabricante junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Considerando que restaram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 235 e 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, em exame sumário, foram demonstrados os critérios de relevância e materialidade; Considerando, contudo, que a atuação direta do Tribunal não se mostrou necessária tendo em vista a Nota Técnica 5007/2016/COSAN/CGPAE/DIRAE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a possibilidade desse órgão dar tratamento adequado aos fatos noticiados junto às entidades executoras do PNAE, seja por meio de monitoramentos e/ou orientações expedidas por setores especializados da sua estrutura, como a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), por exemplo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada; dar ciência desta deliberação, acompanhada das peças 1, 2 e 3 do processo e da instrução da unidade técnica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para adoção das providências que entender cabíveis; e, arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 009.453/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.